Tribunal: TJSP
Processo: 0008415-84.2012.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
ESTELIONATO. Preliminar. Acórdão anterior anulado para converter o julgamento em diligência. Intimação das vítimas para exercício do direito de representação. Oferecimento de representação por duas delas. Condição de procedibilidade preenchida parcialmente. Extinção da punibilidade dos agentes quanto a um dos fatos imputados. Cerceamento de defesa não configurado. Prova desnecessária. Mérito.

Ementa:
ESTELIONATO. Preliminar. Acórdão anterior anulado para converter o julgamento em diligência. Intimação das vítimas para exercício do direito de representação. Oferecimento de representação por duas delas. Condição de procedibilidade preenchida parcialmente. Extinção da punibilidade dos agentes quanto a um dos fatos imputados. Cerceamento de defesa não configurado. Prova desnecessária. Mérito. Conduta de obter vantagem indevida mediante fraude consistente no emprego de títulos de crédito sabidamente falsificados. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Penas reduzidas. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento. Apelo parcialmente provido para absolver os apelantes quanto a um dos delitos e reduzir suas penas quanto aos demais, declarada a extinção da punibilidade dos agentes com base na pena concretamente imposta.